Tribunal: TJMT
Processo: 1034634-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034634-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PATRICH LEITE DE CARVALHO - CPF: 512.172.792-53 (ADVOGADO), JHENNIFER QUEIROZ BRITO - CPF: 991.134.142-91 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), NATALIA PEREIRA DUARTE - CPF: 053.785.982-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICH LEITE DE CARVALHO - CPF: 512.172.792-53 (IMPETRANTE), JHENNIFER QUEIROZ BRITO - CPF: 991.134.142-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ilegalidade não configurada. Negativa de autoria. Fundamentação idônea. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, alegando a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa da paciente, além de defender a suficiência de medidas cautelares diversas à prisão.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) a viabilidade de exame da negativa de autoria na via do
habeas corpus
; (ii) a suficiência da fundamentação do decreto preventivo; (iii) a influência das condições pessoais favoráveis na manutenção da prisão preventiva; e (iv) a adequação de medidas cautelares diversas para o caso.

II.
Razões de decidir

3. Não é cabível, na via estreita do
habeas corpus
, a discussão sobre a autoria delitiva.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (862 porções de cocaína e 51 de maconha).

5. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, conforme o art. 282, I e II, do CPP.

IV.

Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A negativa de autoria não pode ser examinada em sede de
habeas corpus
. 2. A expressiva quantidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 181.453/SC; STJ, AgRg no HC n. 758.213/SC; TJMT, N.U 1023870-11.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhennifer Queiroz Brito
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, em razão da decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.

Alega-se, em síntese, que a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, ressaltando sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e a ausência de elementos concretos que demonstrem sua participação no tráfico de drogas. Requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 256685162).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 260806678).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 261419790).

Em seu parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 191331156).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Jhennifer Queiroz Brito
vem sendo submetida a constrangimento ilegal pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A paciente foi presa em flagrante no dia
22/11/2024
, sendo posteriormente decretada sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006
(tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Nas razões do
writ
, alega-se que a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, ressaltando sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e a ausência de elementos concretos que demonstrem sua participação no tráfico de drogas.

Primeiramente, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de
negativa de autoria ou falta de elementos acerca da participação na traficância
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, consignou-se na decisão atacada que
“a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas imputadas às custodiadas, pois foram apreendidas
862 (oitocentos e sessenta e duas) porções de substâncias análogas à cocaína e 51 (cinquenta e uma) porções de substância análoga à maconha
, quantidade essa que demonstra a gravidade em concreto, sendo fundamento suficiente para decretação da segregação cautelar”
Destaquei.

E nesse ponto, entendo que a decisão está fundamentada de forma satisfatória e idônea, pois a quantidade de droga apreendida é relevante e autoriza o decreto prisional; aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...) Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (...)” (N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Nesse contexto, inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar da paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

Destarte, o

decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido.

Prosseguindo,
apesar de importantes,
eventuais condições subjetivas
favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Para arrematar, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025